Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740185-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON PEREIRA DE NOVAIS RECORRIDO: IVAMAR CANDIDO MATOS DESPACHO Na petição de ID 69383684, o recorrente EDSON PEREIRA DE NOVAIS interpôs agravo em recurso especial, com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve juízo de admissibilidade negativo desta Presidência a ensejar a interposição de agravo dirigido ao STJ, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Frise-se que o recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do CPC somente é cabível contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. In casu, a decisão de ID 68869079 apenas indeferiu o efeito suspensivo ao recurso especial, estando ainda pendente de juízo de admissibilidade o referido recurso. Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interposto no ID 69383684. Outrossim, considerando que o feito já está apto para deliberação acerca do apelo especial, segue, em apartado, decisão referente ao juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007